Tribunal: TJPA
Processo: 0007355-19.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007355-19.2015.8.14.0051
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: WENDRIO VIANA TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. AUTOR INTIMADO PESSOALMENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Nos termos do parágrafo único do art. 485, III CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

2.

A parte intimada pessoalmente não manifestou-se sobre seu interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inerte.

3.

Recurso conhecido e desprovido
à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por BANCO HONDA S/A contra a sentença proferida na ação de Busca e Apreensão oriunda da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos termos do art. 485, I e IV do CPC extinguiu o processo sem julgamento do mérito em razão do não atendimento à determinação de proceder ao andamento do feito, conforme se verifica da parte dispositiva transcrita a seguir:

“(...) Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.485, III do novo CPC, tornando sem efeito a liminar de fl.26 e a restrição renajud de fl.61.”

Em suas razões recursais, defende que a sentença merece ser reformada, pois possui interesse na presente ação de busca e apreensão, uma vez que existe necessidade de a parte se valer do judiciário para buscar proteção de um direito lesado ou ameaçado.

Sustenta que a decisão do magistrado não merece prosperar, visto sua desproporcionalidade e injusta compreensão de legislação que abrange o instituto da alienação fiduciária. Argumenta que o Banco Honda possui interesse em dar continuidade ao andamento processual, já que o apelado permanece em débito, razão pela qual tem direito de reclamar seu crédito e o devedor não pode ser beneficiado com a extinção da lide.

Além disso, argumenta que o julgamento sem resolução do mérito a demanda por suposto abandono do feito constitui medida desarrazoada e que vai de encontro aos novos princípios e preceitos trazidos pelo novo Código de Processo Civil porque não houve intimação pessoal para cumprir a exigência.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença argumentando, para tanto, que o julgamento sem resolução do mérito por suposto abandono constituiu medida desarrazoada, indo de encontro aos novos princípios e preceitos trazidos pelo novo Código de Processo Civil.

Sem razão o recorrente.

Isso porque em análise aos autos, observo que o banco recorrente foi intimado pessoalmente para manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito, conforme verifica-se no despacho constante no ID 2406758 e quedou-se inerte, conforme demonstra AR constante no ID 2406758.

O art.485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Assim, levando em consideração todos os dispositivos legais supratranscritos, bem como ter o banco recorrente permanecido inerte quando à determinação do juízo singular de dar andamento ao processo, consoante certidão de ID 2406758 – pág. 19, não há razões para modificar a sentença combatida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE
provimento mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/02/2021